Tribunal: TJMT
Processo: 1007894-32.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007894-32.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUSSANDRO DIAS SANTNA DA PENHA - CPF: 034.001.991-33 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. A defesa alega, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição do regime fechado pelo semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na busca pessoal realizada pela polícia por ausência de fundada suspeita; (ii) analisar se as provas produzidas são insuficientes para sustentar a condenação; e (iii) verificar a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso.

III. Razões de decidir:

1. A busca pessoal é válida quando amparada por fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, sendo dispensável a expedição de mandado judicial. No caso em apreço, a atuação da polícia militar foi precedida de monitoramento pela equipe de inteligência, que observou condutas típicas de tráfico de drogas, tendo os policiais relatado que o réu escondia e repassava drogas a terceiros no local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, o que gerou fundadas razões para abordagem e prisão.

2. A materialidade do crime é comprovada por boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e demais elementos documentais, enquanto a autoria resta evidenciada por depoimentos convergentes e coerentes de policiais militares e do próprio acusado, colhidos sob contraditório, demonstrando envolvimento com a mercancia ilícita.

3. O regime inicial fechado mostra-se adequado ante os maus antecedentes e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal c.c. art. 42 da Lei n. 11.343/06, não havendo violação à Súmula 269/STJ.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de busca pessoal sem mandado é válida quando amparada por fundada suspeita decorrente de monitoramento policial. 2. A palavra dos policiais é meio de prova idôneo para embasar condenação, desde que colhida sob contraditório e harmônica com os demais elementos do processo. 3. É legítima a imposição do regime fechado a réu reincidente com maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 240, § 2o, e art. 244, do CPP; art. 33,
caput
, e § 4o, da Lei n. 11.343/06; art. 386, VII, do CPP, Enunciado n. 8, TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 938.763/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 3/12/2024; STJ, AgRg no HC 765.974/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma , j. 16.10.2024; TJMT, N.U. 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 30.04.2024; TJMT, N.U. 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 11.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUSSANDRO DIAS SANTANA DA PENHA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos

da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 280654453).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial, sustentando que a ausência de circunstâncias que justificassem fundadas suspeitas invalida a busca pessoal realizada, comprometendo o conjunto probatório existente.

No mérito, requer a reforma da decisão prolatada para absolvê-lo quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, busca a fixação do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda imposta (Id. 280654466).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 280654468).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 280721363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

1. PRELIMINAR:

1.1. Da alegada nulidade da busca pessoal:

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas durante a busca pessoal, ao argumento de que a ausência de circunstância apta a justificar a fundada suspeita por parte dos agentes policiais torna inválida a abordagem realizada.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Na sentença, o Juízo sentenciante afastou a supracitada preliminar nestes termos:

Primeiramente cumpre-me rechaçar a preliminar arguida pela defesa do réu, em sede de alegações finais.

Verifica-se que a defesa do réu arguiu a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, sob o argumento de que a busca pessoal realizada no acusado aconteceu de forma ilegal e arbitrária, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que a legislação pátria permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

(...).

No presente caso, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2022.37892, detalhadamente, narrou que:

“GUARNIÇÃO DA VTR 9645 DEL REY 01 FOI ACIONADO PELA ALI DO 24oBPM PARA REALIZAR A ABORDAGEM EM DOIS INDIVÍDUOS SENDO QUE UM TRAJAVA CAMISA DE COR AZUL E OUTRO ERA PARDO E ESTAVA SEM CAMISA, POIS ELES ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES PRÓXIMO A DISTRIBUIDORA DO TATÃO, NA ABORDAGEM COM APOIO DA ALI, FOI VISUALIZADO QUE OS DOIS DISPENSARAM ALGO NO SOLO E OUTROS DOIS SUSPEITOS SAÍRAM CORRENDO, SENDO ACOMPANHADO PELA GUARNIÇÃO, POREM CONSEGUIRAM FORAGIR, ENTÃO FOI REALIZADO A ABORDAGEM NOS DOIS SUSPEITO QUE FICARAM, SENDO LOCALIZADO COM O SUSPEITO JUSANDRO DUAS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E EM BUSCA NO LOCAL INDICADO PELA ALI, PRÓXIMO A UM CARRINHO DE CACHORRO QUENTE, FOI LOCALIZADO ONZE PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, TRINTA E CINCO PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. (...).” (
sic
).

Por sua vez, o policial militar WALDEMIR DA CONCEIÇÃO PEDROSO, que integrava, à época da Equipe de Inteligência, ao ser ouvido, em juízo, relatou que o local onde os fatos ocorreram já era conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas, e, embora não se recorde ao certo se, no dia, existia “alguma denúncia especifica ou se foi mais por ter a denúncia de tráfico de drogas naquela região”, passou a monitora-lo e, durante a vigilância, presenciou o réu JUSSANDRO e seu parceiro realizando a venda de entorpecente ali, bem como conseguiu ver o local onde eles estavam escondendo a droga que estavam comercializando.

Inclusive, salientou que, durante o monitoramento, presenciou pessoas se aproximando e conversando rapidamente com a dupla, e quando eles não se afastam da pessoa, ela que se afastava deles, e, “nesse momento que eles iam ao local, pegavam o entorpecente e entregava para a pessoa que ia comprar”.

Com a confirmação da denúncia, através do monitoramento realizado, disse que acionou a guarnição fardada, que chegou ao local praticamente junto com sua equipe. Acontece que, como, nesse momento, algumas pessoas que estavam presentes ali empreenderam fuga, relatou ela tentou realizar o acompanhamento dessas pessoas, mas como não foi possível, logo retornou ao local e, na ocasião, o acusado JUSSANDRO e seu parceiro já se encontravam detidos.

Outrossim, salientou que, durante a revista realizada na dupla, foi encontrado maconha em poder de JUSSANDRO e, ainda, ao informar para a guarnição fardada onde eles guardavam os entorpecentes que comercializavam, ela foi até o local e encontrou mais maconha e outro tipo de droga diversa da maconha.

Por sua vez, nota-se que, quando interrogado perante este juízo, apesar de tentar se eximir de qualquer responsabilidade criminal, o réu confirmou que foi apreendido consigo um pedaço de maconha, bem como que o local em que foi detido era conhecido como ponto de venda de drogas.

Desse modo, considerando que a Equipe de Inteligência após receber denúncia de que estava ocorrendo comercialização de entorpecente nas proximidades da distribuidora “Tatão”, local este que já tinha histórico sobre essa prática ilícita, passou a monitorar o local e presenciou o réu JUSSANDRO e seu parceiro realizando a venda de drogas, assim como viu o local onde eles guardavam os narcóticos que vendiam, entendo estar demonstrada a fundada suspeita que levou os policiais a realizarem a busca pessoal na dupla, tanto que foram apreendidas porções de maconha e dinheiro em poder do acusado JUSSANDRO, assim como mais entorpecentes no local onde eles ocultavam, para despistar qualquer ação policial.

(...).

Diante o exposto, REJEITO a nulidade apontada pela defesa, por ser legal/legítima a busca pessoal realizada no acusado JUSSANDRO e de seu comparsa. (...) (Id. 280654453).

O Código de Processo Penal, em seu artigo 240, § 2o, prevê que a busca pessoal poderá ser realizada quando houver fundada suspeita de que o indivíduo oculte consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. A mesma previsão consta no artigo 244, do mesmo diploma legal, permitindo a busca sem mandado quando fundada a suspeita de que a pessoa esteja na posse de material ilícito.

Conforme se verifica do trecho extraído da r. decisão, a abordagem policial foi precedida por monitoramento realizado pela Agência de Inteligência do 24o Batalhão de Polícia Militar (BPM), que havia recebido informações sobre a prática de tráfico de drogas na região, especificamente no local conhecido como “Distribuidora do Tatão”. A guarnição, ao chegar ao local, observou o apelante e seu comparsa, Adriano Liniker de Souza Suarez, dispensando objetos no solo, o que gerou a fundada suspeita de que ambos estivessem envolvidos com o tráfico de drogas.

O policial
WALDEMIR DA CONCEIÇÃO PEDROSO
, ao ser ouvido na fase inquisitorial, informou que no dia dos fatos estava em ronda com o SD Rithieli, em viatura descaracterizada, quando avistaram um rapaz, posteriormente identificado como Jussandro, pegando uma porção de drogas perto de um carrinho de hot dog e repassado a porção para outro rapaz em uma moto. Decidiram não fazer a abordagem imediata, seguiram em frente, solicitaram apoio da guarnição de área e retornaram ao local. Quando chegaram, o rapaz da moto já havia fugido. Durante a abordagem, encontraram quatro pessoas, sendo que dois rapazes correram e dois foram detidos. Os policiais da guarnição de área consideraram ir atrás dos fugitivos, mas optaram por permanecer na abordagem dos dois detidos. O depoente e o SD Rithieli conseguiram deter Jussandro e outro rapaz, identificado como Adriano Liniker. Durante a busca pessoal, encontraram duas pequenas porções de drogas no bolso de Jussandro, mas o depoente não se lembra se foram encontradas drogas com Adriano Liniker. Foi indicado aos policiais da guarnição de área onde Jussandro havia retirado as drogas, e, ao verificarem, localizaram mais porções dentro do compartimento do carrinho de hot dog. O depoente não soube identificar as pessoas que fugiram e não tem informações sobre elas.

Em juízo, a testemunha informou que durante o monitoramento, foi possível observar Jussandro e seu parceiro praticando tráfico no local e escondendo as drogas. Waldemir afirmou que sabia quem era Jussandro. Destacou que também notou a presença de mais pessoas, que acreditava serem compradores. O monitoramento foi realizado tanto em ocasiões anteriores quanto no dia da abordagem, que teve como alvo específico os dois.

Os policiais militares
RITHIELY RODRIGO FONSECA OLIVEIRA, ALTAMIRO DE BRITO SILVA
e
ITAMAR ALVES PEREIRA
apresentaram versões convergentes, tendo afirmado que o local dos fatos era conhecido pelo tráfico de drogas, monitorado pela equipe de Inteligência que, após denúncias, identificou Jussandro e Adriano realizando transações de entorpecentes. Durante a abordagem, os dois foram detidos, e com Jussandro foram encontradas porções de maconha. Em busca no local indicado, próximo a um carrinho de hot dog desativado, foram apreendidas mais drogas, incluindo maconha e, possivelmente, pasta-base ou cocaína. Outros indivíduos fugiram ao perceberem a chegada da polícia, mas não foram capturados. A equipe de Inteligência teve papel central no monitoramento, e a guarnição de apoio realizou a abordagem.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca pessoal, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime em questão, o que foi confirmado pela apreensão dos entorpecentes.

Destaca-se, ainda, que o local onde se deu a abordagem é conhecido como área de expressiva incidência de tráfico de entorpecentes, sendo comumente frequentada por usuários e indivíduos envolvidos com a mercancia ilícita de drogas. Tal circunstância é de conhecimento notório das forças de segurança que atuam na região, evidenciando a habitualidade delitiva do entorno e conferindo maior credibilidade à atuação preventiva da guarnição no momento da abordagem.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

4. A busca pessoal prevista no art. 244 do Código de Processo Penal exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.
No caso em julgamento, a atuação policial foi respaldada por informações do setor de inteligência que monitorava o paciente e tentou abordagem anterior no mesmo local, demonstrando a existência de fundada suspeita.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, pois as circunstâncias que justificaram a busca pessoal foram devidamente demonstradas nos autos. 6. O reexame das provas coligidas e a rediscussão de fatos não são possíveis em sede de habeas corpus, sendo inviável atender às pretensões da parte agravante por meio da via eleita. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 765974 SC 2022/0265654-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) (grifos meus).

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão da realização de busca pessoal sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante por prática crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2. MÉRITO:

2.1. Do pleito absolutório por insuficiência de provas:

No mérito, a defesa sustenta a inexistência de provas robustas que demonstrem a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, requerendo a absolvição do apelante com espeque no artigo 386, inciso VII do CPP e do princípio
in dubio pro reo
.

No caso em tela, a materialidade do delito foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.37892 (Id. 28065375 – p. 14-16), Termo de Apreensão n. 2022.16.52679 (Id. 280653387), Relatório de Investigação n. 2023.13.15273 (Id. 280654359), Laudo Pericial n. 3.14.2022.83201-01 (Id. 28065375 – p. 24-29) das substâncias entorpecentes, as quais apresentaram resultado positivo para Cocaína e
Cannabis sativa L
. (maconha), sendo
35 (trinta e cinco) porções de pasta-base de cocaína, com massa total de

16,83 g
(dezesseis gramas e oitenta e três centigramas) e
13 (treze) porções de maconha, com massa total de 43,03 g
(quarenta e três gramas e três centigramas), além das declarações prestadas em ambas as fases.

No que pertine à autoria, verifico nos autos provas firmes e harmônicas, oriundas do flagrante e ratificadas pelo depoimento dos Policiais Militares que procederam à abordagem do apelante.

Em juízo, o apelante
JUSSANDRO DIAS SANTANA DA PENHA
declarou:

Um tempo atrás, como ali frequente de droga ali, eu fui pegar uma droga ali. Mas teve um dos dias que eu justamente ao indo embora, se eu me recordo, foi o primeiro ou o segundo policial que estava dando depoimento aí, ele me abordou. Só não me recordo o nome dele. (...). Uns dias antes, esse outro policial que disse que me conhecia e tal, uns dias antes ele tinha me abordado, querendo que assim, eu dissesse onde tinha, é negócio de tráfico de drogas, essas coisas. Aí eu não falava e aí ele pegou e começou a me bater e a gente falou que não tinha, que acharam essa prova comigo, não tinham achado nada. Falei, mas vocês vão levar nós presos porque? Não achou nada com nós. Aí ele veio com uma sacola (...).
Juíza
: Nesse dia, quando o senhor foi abordado, não foi encontrado nada com o senhor?
Réu
: Foi achado um pedaço de maconha, que é R$ 10,00 (dez reais).
Juíza
: Aí o senhor está falando que o restante da droga foi a polícia que implantou?
Réu
: Foi isso.
Juíza
: Nesse dia, o senhor estava junto com Adriano?
Réu
: Sim.
Juíza
: Vocês estavam fazendo o quê lá?
Réu
: Ele é conhecido meu de um tempo. Ele trabalha, ele é trabalhador o rapaz, só que também ele tem um vício dele. Ele trabalha, se eu não me engano, ele trabalha como mecânico, se eu não me engano ele é mecânico de caminhão, uma coisa assim. E então nós fomos pegar uma droga lá naquele dia, aí justamente os que estavam lá correram e foi isso aí que aconteceu. (...)
Juíza
: Aqui fala que com o senhor foi encontrado 2 porções de maconha e a quantia de R$ 276,00. É isso mesmo?
Réu
: Não doutora. Eu não tava com dinheiro nesse dia não. Eu tava com um pedacinho de maconha. (...)
Juíza
: O senhor estava no local fazendo o quê mesmo que o senhor disse?
Réu
: Eu fui pra buscar droga. (...)
Juíza
: O senhor tinha costume de comprar droga lá nesse local? O senhor chegou a comprar aquele dia? E o senhor comprou de quem?
Réu
: Ó, doutora, eu não conheço o pessoal lá, não, mas sempre ficam ali né? (...)
Juíza
: Então o senhor nega que tivesse comercializando?
Réu
: Nego doutora. Juíza: Esses outros entorpecentes que foram encontrados não foi, não eram do senhor? Réu: Ali, doutora, é muito acostumado de sabe o que acontecer? Assim, a Polícia chega, não achou? Azar de quem ficou, vai assinar lá. Mais ou menos assim já acontece ali naquela região. (...) (Id. 280654440).

O policial
WALDEMIR DA CONCEIÇÃO PEDROSO
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório narrou:

Testemunha
: É que no local ali, próximo do Tatão, nesse período aí de 2022, era um local bastante conhecido pela prática de tráfico de droga, né? Aí tinha a denúncia e a gente usava um veículo que o pessoal naquela época não conhecia, então a gente conseguia monitorar o local ali. Nessa data, a gente conseguiu visualizar o Jussandro e mais o outro parceiro dele realizando o tráfico de entorpecentes no local. E nesse monitoramento, a gente conseguiu ver também o local que estava escondendo a droga também.

MP
: Então, esse monitoramento veio a partir do conhecimento que vocês tinham do intenso tráfico no local, ou chegaram a receber também alguma denúncia específica contra essas pessoas?

Testemunha
: Na verdade, na data não me recordo ao certo se foi alguma denúncia específica, ou se foi mais por ter a denúncia de tráfico de drogas naquela região ali.

MP
: Vocês já conheciam, o senhor falou que viram lá o Jussandro e o comparsa dele, ali, com essa prática do tráfico. Vocês já conheciam esses dois, ou o Jussandro, pelo menos? Vocês já sabiam quem era, ou não?

Testemunha
: Eu conheci o Jussandro.

MP
: Então, quando monitoraram, vocês já sabiam quem era? Não tem dúvida de que era ele que estava sendo monitorado, então?

Testemunha
: Isso, já conhecia ele já.

MP
: E o senhor me relatou que eles estariam, os senhores viram ele, ou eles em atitude típica de que estariam praticando tráfico. Eu entendi corretamente ou não?

Testemunha
: Isso. Exatamente isso.

MP
: O senhor poderia descrever o que vocês chegaram a ver ali?

Testemunha
: Normalmente chegava alguma pessoa próxima, conversava rapidamente com eles, ou eles se afastavam ou a pessoa que ia lá se afastava. Aí nesse momento que eles iam ao local e pegavam o entorpecente e entregavam para a pessoa que iria comprar.

MP
: E os dois estavam sempre juntos?

Testemunha
: Sim, além dos dois tinha mais gente lá. A quantidade certa eu não lembro, mas tinha mais gente além dos dois.

MP: E praticando o tráfico tinha mais ou os outros seriam supostamente compradores, coisas assim?

Testemunha: Eu acredito que seriam compradores, porque no dia da abordagem o alvo específico era somente os dois.

MP
: Só os dois?

Testemunha
: Isso.

MP
: Então, embora os senhores não conheciam, mas os dois eram alvos porque vocês viram eles, teriam visto eles agindo conjuntamente, é isso?

Testemunha
: Isso, naquele dia e outras datas. Especificamente o Jussandro, que já era conhecido, já nosso.

(...).

MP
: E aí quando vocês viram ele nessas ações ali e chamaram o pessoal fardado, é isso mesmo ou não?

Testemunha
: Isso, uma guarnição de área.

MP
: Quem que iniciou a abordagem deles?

Testemunha
: Nós chegamos praticamente juntos. Quando nós chegamos, teve outras pessoas que correram. E nesses que correram, a guarnição foi atrás e nós ficamos com o Jussandro e o Lineker. Mas logo em seguida a guarnição retornou. Não conseguiu abordar os dois que correram e retornaram.

MP
: E aí a ação foi conjunta ali?

Testemunha
: Isso, foi praticamente conjunto. Porque a viatura não chegou de ir longe, né? Foi e voltou rapidinho.

MP
: Nessa, nessa observação que vocês faziam, o senhor disse que o pessoal aproximava, eles se afastavam ou o usuário, o suposto usuário se afastava e eles de seguida se encontravam ali. Deu pra ver se eles guardavam droga em algum local assim ou, ou uma ação que levasse pelo menos a, sugerisse isso ou não?

Testemunha
: É, na verdade, ele só ia, pegava e voltava, né?

MP
: Ele pegava em que local? Era perto? Vocês conseguiam ver vocês conseguiam ver aonde eles iam supostamente buscar.

Testemunha
: Sim próximo a eles mesmo bem próximo a eles.

MP
: Em algum coisa específica? Era um matinho?

Testemunha
: Era próximo a um carrinho de lanche se não estiver enganado, um carro de lanche.

MP
: Bom, e aí, quando vocês abordaram, o que foi que encontrado com eles de ilícito, policial Waldemir?

Testemunha
: Se eu não estiver enganado, foi encontrado entorpecente com os dois. O Jussandro e com o outro menino. Aí, a guarnição foi no local que a gente indicou e encontrou o resto do entorpecente.

MP
: E esse local que vocês indicaram, é onde ele, perto desse carrinho de lanche que o senhor falou?

Testemunha
: Isso, ele ia até lá, pegava e entregava pro usuário, né? A pessoa queria comprar.

MP
: O senhor disse que acha que foi encontrado com os dois. Segundo a denúncia, a denúncia faz menção que teriam sido encontrados com o Jussandro e com outro só teria sido encontrado assim dinheiro. O senhor lembra se foi encontrado realmente com os dois ou o senhor não tem essa certeza?

Testemunha
: Eu lembro que foi encontrado, tipo assim, alguma coisa com os dois. Agora, se realmente foi encontrar droga com o outro rapaz, eu tô nessa dúvida se foi encontrar droga também, né? Mas eu lembro que foi abordado, encontrado algo com os dois. A droga, tenho certeza que foi com o Jussandro. Agora, com o outro rapaz, não me recordo se era a droga ou se era o dinheiro. Mas foi encontrado também.

MP
: O que tinha de droga? Não, o dinheiro, é mencionado que o outro estava com o dinheiro também. Com o Jussandro, que o senhor lembra bem, foi encontrado que tipo de droga, quantas porções, o senhor lembra ou não?

Testemunha
: É maconha, a quantidade eu não me recordo.

MP
: E nesse local, o que foi encontrado de droga?

Testemunha
: Foi encontrado mais maconha e outro tipo de droga, eu não lembro se era pasta-base ou se era cocaína, mas foi encontrado outro tipo de droga diferente, além da maconha.

MP
: E o senhor está certo de que esse local onde foi encontrado essa droga era onde eles iam sempre que conversavam com esse suposto usuário eles iam lá.

Testemunha
: Sim, exato.

MP
: E como é que era isso? Foi encontrado dentro de alguma coisa essa droga ali?

Testemunha
: Então, foi próximo a um carrinho de lanche eu não me recordo a certo que foi dentro do carrinho ou se foi tipo embaixo, em cima mas lembro que foi encontrado naquele local ali

MP
: E naquele momento tinha gente nesse carrinho de lanche ou estava desativado naquele momento?

Testemunha
: Estava desativado. Não estava funcionando. Eu não me recordo que eles trabalhavam só à noite, mas estava desativado no momento. Não estava em funcionamento.

MP
: E o que o Jussandro e o Adriano disseram quando os senhores encontraram essa quantidade, essa droga ali nesse local, onde eles iam lá pegar alguma coisa, aí vocês encontraram essa droga, eles disseram alguma coisa, confessaram que a droga era deles mesmos ou negaram, apesar de vocês terem visto que eles iam ali no local?: O que que disseram?

Testemunha
: Eu não me recordo o que eles disseram na hora, no dia, não estou lembrado se eles já eram usuários, se eles só realmente estava vendendo, realmente não me recordo.

MP
: Mas você lembra deles terem negado que aquela droga ali fosse deles? Que eles disseram, não, de forma veemente, que a nossa droga não é nossa?

Testemunha
: Não, não lembro. Realmente, realmente não lembro o que eles disseram pra gente no dia.

(...).

Defesa
: Os senhores da inteligência foram que fizeram a primeira abordagem.

Testemunha
: Nós chegamos praticamente junto, né? A abordagem, a viatura e a outra guarnição. Só que aí correram, outras pessoas correram e a aventura foi atrás.

Defesa
: Aí com os dois, com o Jussandro e com o outro acusado, foi a inteligência que abordou primeiro.

Testemunha
: Isso (...) (Id. 280654445).

No mesmo sentido foram as declarações dos policiais militares
RITHIELY RODRIGO FONSECA OLIVEIRA
,
ITAMAR ALVES PEREIRA
e
ALTAMIRO DE BRITO SILVA
.

Os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos nas duas fases da persecução penal, revestindo-se da presunção de legitimidade inerente ao serviço público. Inexistem provas de interesse escuso em atribuir falsamente o delito ao apelante.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024).

Ademais, o
Enunciado n. 8
, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017,publicado em 12/04/2017).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, § 4o C.C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES - DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS - REJEIÇÃO - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO -
MÉRITO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES
- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. (...) É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. (...) (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório - circunstâncias da prisão em flagrante e palavras das testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório -, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. (N.U 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018).

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos. Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria delitiva.

O crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares previstos no tipo penal, prescindindo da efetiva entrega da droga ao destinatário final. Os atos de “guardar” e “ter em depósito” foram claramente evidenciados nos autos, de maneira que a localização de entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico na residência em que moravam os apelantes são elementos suficientes para embasar a condenação pelo tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Dessa forma, não pairando dúvidas acerca da autoria e a materialidade do crime, torna-se incabível o pleito absolutório ao argumento de violação ao princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, evidenciado que os apelantes praticaram um dos verbos descritos no art. 33, da Lei n. 11.343/06,
não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas
.

2.2. Do pedido de fixação de regime semiaberto:

Por fim, sustenta, a defesa, em pleito subsidiário, que o regime inicialmente fixado deveria se dar no semiaberto, uma vez que todas as circunstâncias judiciais são amplamente favoráveis.

Contudo,
sem razão à defesa
.

A sentença condenatória prolatada fixou a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, em razão da existência de circunstância negativa (antecedentes) e da agravante da reincidência, foi estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Acertada a decisão de origem.

No caso em apreço, o entendimento adotado pelo magistrado de origem deve ser mantido, nos moldes do artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal c.c art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista os maus antecedentes e a plurirreincidência do apelante.

Neste aspecto, segue orientação do c. STJ:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos, em conformidade com o art. 33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ.

4. O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a escolha do regime fechado, destacando a reincidência e os maus antecedentes do réu, o que demonstra uma personalidade voltada ao crime e justifica a medida mais rigorosa para a reprovação e prevenção do delito.

5. Não há flagrante ilegalidade na decisão que fixou o regime fechado, uma vez que ela se encontra em consonância com o entendimento do STJ quanto à aplicação do regime mais gravoso para reincidentes em casos de furto qualificado, especialmente diante da reiteração delitiva. (...) (STJ, HC n. 938.763/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Insta consignar que a situação em comento não viola a Súmula n. 269, do STJ, criada para impedir a fixação direta de regime fechado para réus reincidentes, asseverando ser possível a fixação de regime semiaberto aos condenados que eventualmente tivessem circunstâncias judiciais favoráveis, o que não é o caso dos autos.

Assim, inviável a fixação de regime semiaberto em favor do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jussandro Dias Santana da Penha
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025